Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715949-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BOSCO AMARO DA SILVA JUNIOR EMBARGADO: MARIANA FIUZA TAVEIRA ADORNO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOAO BOSCO AMARO DA SILVA JUNIOR, contra decisão de ID 16911119, que indeferiu o pedido de liminar formulado em agravo de instrumento, em que contende com MARIANA FIUZA TAVEIRA ADORNO. Segundo o embargante, a decisão embargada padece de vício de contradição. Afirma que na ação de divórcio no 0000919-62.2015.8.07.0011 foi estipulado que o embargante pagaria à embargada alimentos e que os bens fossem devidamente partilhados. Naquela época, o embargante estava com uma situação financeira confortável, chegando a pagar pensão alimentícia para a embargada no importe de 4,7 salários mínimos. Porém, em momento posterior a ação do divórcio, além da embargada ser nova e já ter se inserido no mercado de trabalho e a situação financeira do embargante cair drasticamente foi necessária à proposição exoneração de alimentos, pois não havia se fixado data para o fim do custeio. Afirma que o pleito foi devidamente acolhido e os alimentos foram exonerados no ano de 2018, após ação revisional protocolada em 2016. Sustenta que, por mais que o imóvel tenha como endereço o Setor de mansões do Park Way – SMPW, ele faz parte do complexo denominado Vila Cauhy. Argumenta que tal comunidade se fixou em uma área de proteção ambiental e não encontra previsão de legalização, visto ser uma invasão dentro do Núcleo Bandeirante que faz divisa com a quadra 06 do SMPW. Afirma o laudo de avaliação do imóvel realizado no ano de 2019, nos autos da ação de divórcio. Nele o avaliador deixa evidente que o imóvel supostamente situado no SMPW é na realidade parte da invasão denominada Vila Cauhy e que é irregular, sendo assim não possui um bom valor de mercado. Foi apresentada resposta aos embargos pela agravada no ID 17438908, em que afirma que a decisão agravada deve ser mantida. É o breve relato. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Ao contrário do alegado pelo embargante, inexiste contradição na decisão de ID 16911119, porquanto ficou esclarecido que o agravante é empresário, o valor atribuído a causa principal é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o bem que se pretende a extinção de condomínio fica em área valorizada do Distrito Federal (Setor de Mansões Parque Way - SMPW, Qd. 06, Chácara 01, Lote 02 – Núcleo Bandeirante). Apesar de não pagar mais pensão à agravada no importe de 4,7 salários mínimos, de acordo com o acordão de ID 17326395 - Pág. 35 (juntado aos autos pelo embargante), houve sua condenação em arcar com as pensões de seus filhos, estas fixadas em 3 salários mínimos para M.A.F.L.A. e 2 salários mínimos para M.B.A.F.L.A. O fato de o imóvel ser irregular e ter sido avaliado em R$ 200.000,00 em 2019, não comprova que o embargante não tem condições de arcar com as custas processuais, sem comprometer a sobrevivência. São necessários mais documentos, especialmente que comprovem o valor dos rendimentos auferidos na atividade empresarial por ele desenvolvida. O decisum asseverou que os comprovantes de renda juntados pelo agravante (ID 63765685, 63765686, 63765687, 63765694, 63766496, 63766499, 63766502, 63766504, 63766508 e 63766514) não demonstram os lucros e a situação financeira de sua empresa (pessoa jurídica), mas apenas a ausência de ganhos da pessoa física, que de fato, não tem como auferir rendimentos. A documentação juntada aos autos indica, a princípio, que não foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Dessa maneira, por meio de uma simples leitura do decisum embargado, é possível concluir que não existe omissão. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelos embargantes, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração. Assim, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator